Tribunal: TJSP
Processo: 1007027-92.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Prescrição arguida nas contrarrazões do réu. Matéria amplamente debatida na fase de conhecimento. Conhecimento. Prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ação ajuizada após o transcurso do prazo prescricional. Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo

Ementa:
Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Prescrição arguida nas contrarrazões do réu. Matéria amplamente debatida na fase de conhecimento. Conhecimento. Prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ação ajuizada após o transcurso do prazo prescricional. Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Reconhecimento da prescrição, que prejudica o exame das razões recursais, inclusive da preliminar de cerceamento de defesa. Verba honorária aumentada. Prejudicial de prescrição suscitada pelo réu acolhida, prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007027-
92.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LIV
INTERMEDIAÇAO IMOBILIARIA LTDA., é apelado CHRISTIAN DIAS CARRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu e julgaram prejudicado
o recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007027-92.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 17201 - 2/6
Apelação Cível no 1007027-92.2014.8.26.0562
Apelante: Liv Intermediaçao Imobiliaria Ltda.
Apelado: CHRISTIAN DIAS CARRERA
Comarca: Santos
Voto no 17201
Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Prescrição arguida nas contrarrazões do réu. Matéria amplamente
debatida na fase de conhecimento. Conhecimento. Prazo prescricional
quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ação
ajuizada após o transcurso do prazo prescricional. Extinção do processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do
CPC/2015. Reconhecimento da prescrição, que prejudica o exame das
razões recursais, inclusive da preliminar de cerceamento de defesa. Verba
honorária aumentada. Prejudicial de prescrição suscitada pelo réu
acolhida, prejudicado o apelo da autora.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Liv Intermediação
Imobiliária Ltda., em razão da r. sentença (fls. 132/136) que julgou
improcedente o pedido da ação que ajuizou em face de Christian Dias Carrera,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que: houve
cerceamento de defesa, pois requereu o depoimento pessoal do réu, a oitiva de
testemunhas e a juntada de documentos; subsidiariamente, requer a expedição
de ofício à incorporadora Kirra Empreendimentos Imobiliários Ltda., para que
forneça cópia do instrumento de compra e venda; o réu não impugnou o
resultado útil da intermediação; o réu tinha ciência da prestação de serviços,
tanto que assinou a documentação e emitiu cheque para pagamento dos
honorários; o cheque fornecido, de titularidade de terceiro, foi devolvido por
insuficiência de fundos; o réu confessa que foi atendido por corretores, bem
como a prestação de serviços; os honorários da intermediação compunham o
preço final do imóvel; todas as informações foram prestadas ao réu; houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007027-92.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 17201 - 3/6
resultado útil da intermediação; deu todos os subsídios para a conclusão do
negócio se houve posterior desistência ou distrato, a autora não pode ser
prejudicada; o réu assinou a planilha de débitos; não houve vício de
consentimento; a assinatura do contrato deve ser considerada; a relação não é
de consumo; nos compromissos de compra e venda, o comprador pode se
responsabilizar pelo pagamento da comissão de corretagem (fls. 139/170).
Contrarrazões a fls. 190/197, insistindo o réu na ocorrência da
prescrição quinquenal arguida em contestação.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
Originalmente, os autos foram distribuídos a esta E. 26a Câmara
de Direito Privado, que dele não conheceu, determinando a redistribuição, ao
fundamento de que a matéria não estava afeita à sua competência recursal (fls.
205/208).
Redistribuídos os autos à E. 9a Câmara de Direito Privado, esta
também não conheceu do recurso, igualmente por não reconhecer que a matéria
não era de sua competência recursal, determinando nova redistribuição (fls.
237/241).
Em razão da permuta com o Relator originário, os autos vieram
distribuídos a este Relator.
É o relatório.
De início, aceita-se a redistribuição, porquanto a questão posta
nos autos é comissão de corretagem, matéria de competência desta Terceira
Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, incisos III III.11 da
Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal.
Visto isso, passa-se ao exame do apelo.
A autora ajuizou ação de cobrança de comissão de corretagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007027-92.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 17201 - 4/6
alegando que intermediou a venda de uma unidade imobiliária no 68, do
Empreendimento Acquaplay / Fortaleza da Barra, em Santos. Sustenta que foi
alcançado o resultado útil da intermediação e que o réu não efetuou o
pagamento, eis que o cheque utilizado para essa finalidade foi devolvido por
insuficiência de fundos. Pretende a condenação do réu ao pagamento da
comissão de corretagem, no valor de R$ 12.946,31.
Ao contestar, o réu alegou a ocorrência da prescrição quinquenal,
porquanto a dívida que a autora pretende cobrar é de 07/02/2009. Sustentou a
abusividade da cobrança da comissão de corretagem imposta ao consumidor
nos compromissos de compra e venda. Além disso, não seria devido o
pagamento da comissão de corretagem, porque o negócio não foi concretizado
(fls. 68/75).
Por se tratar de matéria de ordem pública, e mormente porque foi
amplamente debatida na fase de conhecimento, analisa-se a prescrição arguida
na contestação e nas contrarrazões do réu.
Com razão o réu, porquanto a pretensão de cobrança está
fundada em dívida líquida constante de instrumento particular.
Portanto, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal,
previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Nesse sentido:
APELAÇÃO Ação de cobrança de comissão de corretagem -
Prazo prescricional de cinco anos Art. 206, §5o, I, do Código
Civil
Prescrição parcialmente afastada
Recurso Especial
Repetitivo no 1.551.956/SP não se aplica às ações de cobrança de
comissão de corretagem
Cobrança de comissão relativa a
contrato de seguro de vida renovado por força de decisão judicial
Resilição do contrato Notificação realizada oportunamente
Sem notícia de vigência dos contratos de seguro de vida nos anos
de 2004 a 2006 Sentença de improcedência mantida. Apelação
não provida.
(Apelação Cível 0011288-65.2009.8.26.0248. Rel. Sá Moreira de
Oliveira, Câmara de Direito Privado, J. 25/03/2019- g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007027-92.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 17201 - 5/6
Apelação Corretagem
Cobrança de comissão
Prescrição
quinquenal. Diversamente do prazo prescricional trienal para as
hipóteses de pedido, pelo tomador do serviço, de restituição de
quantia cobrada a título de corretagem e Taxa Sati, conforme
precedente repetitivo do STJ, o prazo prescricional de cobrança
formulada por aquele a quem a comissão de corretagem é devida
é de cinco anos. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1003388-76.2014.8.26.0009, Rel. Lino Machado,
30a Câmara de Direito Privado, J. 23/10/2018 g.n.)
CORRETAGEM.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
Mediação.
Aproximação entre vendedores e comprador que resulta em
compra e venda de imóvel implica no dever de paga da comissão
de corretagem. Contrato escrito entre as partes. Legitimidade
passiva
ad
causam
demonstrada.
Incidência
do
prazo
prescricional quinquenal sobre a pretensão de cobrança de
obrigação escrita. Não ocorrência, no caso concreto, da
prescrição da pretensão. Provas suficientes da intermediação
efetuada e do resultado útil, que legitima a cobrança da comissão.
Alegação de resilição unilateral do contrato não demonstrada.
Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1001152-04.2016.8.26.0003, Rel. Dimas Rubens
Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, J. 22/10/2018 g.n.)
Assim, considerando que o contrato entre as partes foi celebrado
em 07/02/2009 e a ação proposta em 07/04/2014, o prazo prescricional
quinquenal já transcorreu.
Nessa linha, acolhe-se a prejudicial de prescrição suscitada pelo
réu e, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015, julga-se extinto o
processo, com resolução do mérito.
O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das razões
recursais, inclusive da preliminar de cerceamento de defesa.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 15% para 16% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007027-92.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 17201 - 6/6
Ante o exposto, acolho a prejudicial de prescrição suscitada
pelo réu e julgo prejudicado o apelo da autora.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator